Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709759-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SELMA RIBEIRO BATISTA, SELMA SUMARA PIRES VIEIRA SILVA, SELMA TAVARES DA SILVA, SELVA DE SOUZA RODRIGUES, SELY SOARES DA ROCHA, SELZIRA SILVA DOS SANTOS XAVIER, SEMIBALDO RODRIGUES DOS SANTOS, SEMILIA RIBEIRO CARDOSO DE ANDRADE, SENHORA ALVES ROSENDO, SENHORA CARDOSO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta somente pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF em face de sentença (ID 41505278) que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c 485, I, ambos do CPC/15, em virtude do parcial descumprimento da determinação de emenda à inicial para: i) apresentar a qualificação completa dos Exequentes, acostando os documentos pessoais; ii) regularizar a representação processual, mediante a juntada das procurações individuais outorgadas aos advogados. Embora o Cumprimento Individual da Sentença tenha sido proposto, inicialmente, pelo Sindicato, o polo ativo foi alterado para exclusão do Sindicato e inclusão dos substituídos, por determinação do MM. Juiz a quo (ID 41504954- pág. 2). Logo, a partir do momento em que o próprio Sindicado altera o polo ativo do Cumprimento do Sentença, para incluir os Exequentes/Substituídos como Autores, ele (Sindicato) deixa de ser parte do processo, razão pela qual não possui legitimidade para recorrer, ex vi do art. 996 do CPC/15. Assim, conclui-se que o recurso não é passível de conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15, porquanto inadmissível. É como voto. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator